Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR EQUÍVOCO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DO ERRO PELO TERCEIRO FAVORECIDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA TRANSFERIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ainda que a autora tenha dado causa, em face do equívoco, ao depósito em conta de terceiro, uma vez comprovado o erro e não havendo óbice, pelo favorecido, à restituição do valor, deve-se manter a ordem judicial de devolução do numerário transferido erroneamente pela correntista.
2. Em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a instituição financeira não pode se opor a devolver numerário sob sua custódia e que foi transferido pela correntista por engano, mormente quando sequer existe oposição por parte do beneficiário dessa transação bancária.
3. Apesar da procedência da pretensão jurídica constante na petição inicial, o fato de a autora ter dado causa à propositura da lide justifica a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.
4. Recurso de apelação desprovido.